Tribunal: TJES
Processo: 5002858-22.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002858-22.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUCAS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA AGUIAR
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002858-22.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

RECORRIDO:
LUCAS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA AGUIAR.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE PADRÃO DE HIDRÔMETRO QUE OBSTRUI A ENTRADA DE GARAGEM DO CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO ABORRECIMENTO. VEÍCULO EXPOSTO A RISCOS EM VIA PÚBLICA DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA GARAGEM. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PREVISÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS LEGÍTIMA PARA ASSEGURAR A EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente no "deslocamento de padrão" de água na unidade consumidora do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das medidas coercitivas cabíveis, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Na origem, o autor alegou que, após realizar obras de ampliação em sua residência e construir uma nova garagem, o hidrômetro instalado pela ré passou a obstruir o acesso de seu veículo. Aduziu que solicitou o deslocamento do padrão em 03/06/2025, com prazo contratual de conclusão de 30 dias, mas a concessionária permaneceu inerte por mais de quatro meses, o que o obrigou a estacionar seu automóvel na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o procedimento pleiteado envolve alta complexidade técnica, necessidade de vistoria prévia e readequação da rede de distribuição. No mérito, defende a ausência de dano moral indenizável sob a alegação de que a situação se caracteriza como mero aborrecimento cotidiano, ressaltando que não houve corte ou descontinuidade do fornecimento de água. Subsidiariamente, alega a falta de comprovação de nexo causal e de danos extrapatrimoniais concretos, requerendo o afastamento da condenação ou a redução drástica do quantum fixado, além da supressão da previsão de aplicação de medidas coercitivas genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ré decorrente do atraso na execução do deslocamento do hidrômetro e se tal inércia ensejou danos morais passíveis de reparação ao consumidor.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Analisando detidamente os autos, constata-se o acerto do entendimento fixado pelo juízo de origem. É fato incontroverso que o autor formalizou a solicitação de deslocamento de padrão em 03/06/2025 e que a concessionária estabeleceu o prazo de 30 dias corridos para o cumprimento da obrigação. Todavia, transcorridos mais de quatro meses da data do pedido inicial, o serviço ainda não havia sido executado.

7.

A justificativa apresentada pela recorrente pautada na suposta complexidade técnica da atividade não merece prosperar, haja vista que a empresa não trouxe aos autos nenhum laudo, vistoria técnica ou cronograma apto a demonstrar o justo motivo para a excessiva dilação do prazo. Diante da teoria da aptidão para a prova, incumbia à concessionária ré, detentora dos meios técnicos e operacionais, demonstrar as razões de sua impossibilidade de agir no prazo assinalado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). A mora injustificada e prolongada no atendimento de solicitação legítima para adequação de serviço essencial configura evidente falha, violando o dever legal de prestar serviços adequados, eficientes e seguros previsto no art. 22 do CDC.

8.

No tocante aos danos morais, a inércia contumaz da prestadora de serviços transcende o patamar do mero dissabor cotidiano. A impossibilidade de fruição plena do imóvel pelo consumidor, privado do acesso à sua própria garagem por mais de quatro meses e compelido a expor seu veículo a furto e intempéries na via pública, caracteriza manifesto abalo à sua tranquilidade, segurança e dignidade. Ademais, resta patente a aplicação da teoria do desvio produtivo, haja vista que o consumidor foi obrigado a desperdiçar seu tempo útil e energia na tentativa de solucionar um problema decorrente da desorganização operacional da concessionária. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por fim, a insurgência recursal contra a cominação de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação de fazer não colhe êxito, uma vez que a imposição de instrumentos sancionatórios ou indutivos possui amparo legal expresso e revela-se imperiosa para assegurar a efetividade da decisão judicial diante da recalcitrância demonstrada pela concessionária.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)